Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710129-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, DULCE ALVES DA SILVA, ESTELITA SILVEIRA DE ANDRADE, MARIA PASSOS DO NASCIMENTO, NORMA NOGUEIRA CAMPOS, TEREZINHA NOGUEIRA CAMPOS, VERA CELIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada do comprovante de pagamento (ID 24695811) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a verificação da regularidade do recolhimento das despesas processuais concernentes ao recurso. Ante o exposto, concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário em evidência. Não sendo possível o cumprimento, faculta-se o recolhimento do preparo em dobro a fim de viabilizar o conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator